Tribunal: TJDFT
Processo: 0714432-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0714432-45.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: SAGA VERSALHES COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA. AGRAVADO: AURINEIDE TELES DE LIMA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora